Tribunal: STF
Processo: HC 205047
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP). Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Ilicitude do ingresso dos policiais em domicílio sem autorização judicial. Não ocorrência. Situação de flagrância em crime permanente. Precedentes. Agravo regimental não provido.